Tribunal: TJPA
Processo: 0007281-06.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007281-06.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS CRAVO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECORRENTE TER SIDO AGREDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE O PRENDERAM. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SEQUER FOI MENCIONADA NO INTERROGATÓRIO COLHIDO TANTO NA ESFERA POLICIAL COMO EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM VIRTUDE DE CONTRADIÇÃO REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA DO APELANTE TER CAÍDO DE UM MURO QUANDO DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA SUA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE A DROGA ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE ERA DESTINADA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL AINDA QUE TENHA OCORRIDO BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELO FATO DO APELANTE TER SIDO AGREDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE O PRENDERAM.
Essa preliminar não pode ser acolhida, pois embora o exame de corpo de delito realizado no apelante tenha constatado edemas traumáticos e escoriações na face, tronco e membros superiores, causados por instrumento de ação contundente, quando do seu interrogatório no inquérito permaneceu em silêncio,

bem como, em juízo, não mencionou ter sido vítima de agressão por parte dos policiais militares que o prenderam, não existindo qualquer relação entre as lesões sofridas pelo recorrente e a produção da prova. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Realizado o cotejo entre as provas produzidas, a única contradição existente é sobre a circunstância do recorrente ter sido preso após ter caído de um muro, porém, quanto ao fato apurado no processo, os depoimentos dos policiais militares que o prenderam não deixam quaisquer dúvidas que este se encontrava coma droga e iria vendê-la. Logo, a contradição apontada é irrelevante e não compromete o valor probatório dos depoimentos das testemunhas, devendo ser mantida a condenação.

3.

REDUÇÃO DAS PENAS.
Apesar do bis in idem na valoração da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima (doc. id nº 8226252, p.4), as penas do recorrente foram impostas no mínimo legal, não havendo, portanto, qualquer prejuízo a ser sanado.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CARLOS SANTOS CRAVO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que foi agredido pelos policiais militares que o prenderam.

No mérito, afirma que a dúvida quanto ao local onde foi preso demonstra que as provas colhidas durante a instrução processual não são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Sustenta ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que não houve qualquer nulidade, as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/04/2020, por volta das 12:00 horas nesta Capital, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que um homem, usando tornozeleira eletrônica, estaria vendendo drogas na Rua dos Pariquis, entre travessa de Breves e Avenida Bernardo Sayão. Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao local apontado sem lograr êxito na diligência. Posteriormente, às 17:00 horas, os mesmos policiais militares avistaram o suspeito que, ao perceber sua presença, empreendeu fuga, mas foi contido pelos agentes e no bolso da sua bermuda foram encontradas 28 (vinte e oito) trouxinhas de pasta base de cocaína, pesando 7,9g (sete gramas e nove miligramas).

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que foi agredido pelos policiais militares que o prenderam.

Embora o exame de corpo de delito realizado no apelante tenha constatado edemas traumáticos e escoriações na face, tronco e membros superiores, causados por instrumento de ação contundente (doc. Id nº 8226194, p.1), quando do seu interrogatório permaneceu em silêncio (doc. id nº

8226194, p.6), bem como, em juízo, não mencionou ter sido vítima de agressão por parte dos policiais militares que o prenderam (doc. Id nº 8226226 a 8226233). Dessa forma, não existe qualquer relação entre as lesões sofridas pelo recorrente e a produção da prova, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente afirma que a dúvida quanto ao local onde foi preso demonstra que as provas colhidas durante a instrução processual não são suficientes para sustentar o édito condenatório

Pois bem, quando do registro da ocorrência, o policial militar Márcio Jorge Furtado Marçal disse que o recorrente ao notar a aproximação da polícia, correu e quando tentou pular um muro, caiu e se lesionou, momento em que foi preso (doc. Id nº 8226193, p.1).

A mesma testemunha prestou as seguintes declarações em juízo (doc. id nº 8226218 e 8226219):

“Que participou da prisão do acusado; Que receberam informações de que o acusado estava vendendo drogas na Rua dos Pariquis; Que foram até o local mas não encontraram o acusado; Que voltaram ao local e encontraram o acusado; Que quando o acusado percebeu a aproximação da viatura, correu para um chagão ao lado de uma casa mas foi alcançado e, em seu poder, foi encontrada a droga;”

RONY GLEBSON ALVES PEREIRA
(doc. Id nº 8226224 e 8226225):

“Que participou da prisão; Que um popular disse que o acusado estava traficando; Que o acusado correu para uma vila, mas foi alcançado e em seu poder foi encontrada a droga; Que a droga estava no bolso do acusado e este disse que iria vende-la.”

Ora, do cotejo dessas provas, a única contradição existente é sobre a circunstância do recorrente ter sido preso após ter caído de um muro, porém, quanto ao fato apurado no processo, os depoimentos dos policiais militares que o prenderam não deixam quaisquer dúvidas que este se encontrava coma droga e iria vendê-la. Logo, a contradição apontada é irrelevante e não compromete o valor probatório dos depoimentos das testemunhas.

Rejeito, pois, o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante defende que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor o que impõe a fixação da pena no mínimo legal.

Apesar do bis in idem na valoração da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima (doc. id nº 8226252, p.4), as penas do recorrente foram impostas no mínimo legal, não havendo, portanto, qualquer prejuízo a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de março

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2023